Tribunal: TJMT
Processo: 1005240-91.2024.8.11.0013
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005240-91.2024.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 213.728.292-53 (EMBARGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 213.728.292-53 (EMBARGANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

APELAÇÕES
.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A
MATÉRIA. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve o reconhecimento da prática abusiva de venda casada de seguro prestamista, alegando omissão quanto à análise da cláusula contratual que supostamente facultaria ao cliente a escolha de outra seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da cláusula 5.8.2 do contrato, que supostamente afastaria a configuração de venda casada do seguro prestamista por facultar ao consumidor a escolha de outra seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera previsão contratual formal que faculta ao consumidor a escolha de outra seguradora não afasta a configuração de venda casada quando, na prática, há direcionamento para a contratação com seguradora vinculada à instituição financeira.

4. Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar que o consumidor teve efetiva liberdade de escolha quanto à contratação do seguro e à escolha da seguradora, não sendo suficiente apontar cláusula contratual genérica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A mera previsão contratual que formalmente faculta ao consumidor a escolha de outra seguradora não afasta a configuração de venda casada quando, na prática, o consumidor é direcionado a contratar com seguradora vinculada à instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

nego
u
provimento ao Recurso do autor e d
e
u parcial provimento ao do réu

apenas

para determinar que os ônus sucumbenciais sejam arcados pelas partes na proporção de 20% para o réu e 80% para o autor (com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC).

O embargante
alega omissão no julgado quanto à análise da cláusula 5.8.2 do contrato, que segundo afirma, facultaria ao cliente a opção de contratar o seguro junto a uma empresa de sua escolha.

Sustenta que não houve venda casada, pois a contratante teve liberdade de celebrar o contrato sem a contratação de seguro de proteção financeira ou, caso optasse, poderia apontar seguradora de sua escolha.

Argumenta que inexiste nos autos qualquer prova de que a embargada tenha sido compelida a contratar o seguro ou que o financiamento estivesse condicionado à contratação do seguro impugnado.

Requer o acolhimento dos embargos para que o Tribunal se manifeste sobre o teor da cláusula 5.8.2 do contrato, especialmente quanto à previsão de possibilidade de indicação de seguradora de escolha do consumidor.

Sem manifestação do embargado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise, o embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da cláusula 5.8.2 do contrato, que supostamente afastaria a configuração de venda casada do seguro prestamista por facultar ao consumidor a escolha de outra seguradora.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão relativa à configuração de venda casada na contratação do seguro prestamista, fundamentando-se no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 972/STJ (REsp n. 1639259/SP), que fixou a tese de que
"nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
.

Ao analisar o caso concreto, o acórdão expressamente consignou que
"há evidências de que a Seguradora será apenas a indicada pelo próprio Banco, o que demonstra a irregularidade. Desse modo, é flagrante o ato ilícito"
.

A alegação do embargante de que a cláusula 5.8.2 do contrato permitiria ao consumidor escolher outra seguradora não tem o condão de modificar a conclusão alcançada pelo julgado. Isso porque, conforme bem destacado no acórdão, a mera previsão
contratual formal não afasta a constatação prática de que, no caso concreto, houve direcionamento para a contratação do seguro com seguradora vinculada à instituição financeira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a venda casada se configura não apenas quando há imposição expressa de contratação conjunta, mas também quando, na prática, o consumidor é induzido ou direcionado a contratar com determinada seguradora, restringindo sua liberdade de escolha.

Ademais, cumpre ressaltar que, nos termos da jurisprudência consolidada, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar que o consumidor teve efetiva liberdade de escolha quanto à contratação ou não do seguro, bem como quanto à escolha da seguradora. No caso em tela, o banco não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a apontar cláusula contratual genérica, sem demonstrar que, no caso concreto, o consumidor foi devidamente
informado
sobre a possibilidade de contratar com outra seguradora ou de não contratar o seguro.

A mera existência de cláusula contratual que formalmente prevê a possibilidade de escolha não é suficiente para afastar a configuração de venda casada quando, na prática, o consumidor é direcionado a contratar com determinada seguradora.

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, que analisou adequadamente a questão da venda casada à luz da jurisprudência consolidada e das circunstâncias do caso concreto, concluindo pela configuração da prática abusiva.

O que pretende o embargante, na verdade, é a rediscussão do mérito da causa, o que não é possível. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, não sendo cabível sua utilização para forçar o
rejulgamento
da causa com base em teses já apreciadas.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que alude o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025